Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. ANATOCISMO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA EDIÇÃO DA MP. 2.170-36/2001. TABELA PRICE AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COM REDUTOR COMO ÍNDICE PARA CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA CET COM FUNDO DE LIQUIDEZ. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O INDÉBITO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESCONTO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, a partir de 31/03/2000, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. No entanto, as entidades fechadas de previdência complementar privada não se equiparam às instituições financeiras ante a ausência de finalidade lucrativa e pelo fato de que sua atividade essencial é a proteção previdenciária dos seus participantes e assistidos.
2. A utilização da TR com redutor de 33,54%, durante determinado período, consubstancia liberalidade do credor e não traduz qualquer direito adquirido do mutuário para a manutenção do índice de correção monetária, tampouco representa abusividade, porquanto a utilização do referido índice foi aceita pelo mutuário quando celebrado o contrato.
3. A cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET tem a finalidade de prevenir a ocorrência de distorções do saldo devedor de forma a possibilitar a quitação integral do mútuo ao fim do prazo contratual e, em regra, não padece de qualquer abusividade. Por outro lado, a cobrança da CET com a “Fundo de Liquidez” se revela abusiva, tendo em vista que os dois encargos possuem a mesma finalidade, gerando bis in idem e consequente enriquecimento indevido de uma parte em relação a outra.
4. É juridicamente inviável o pedido de incidência de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor do indébito, uma vez que intervenção judicial no contrato visa apenas o restabelecimento do equilíbrio contratual na forma da lei, não justificando o implemento de cláusula não pactuada no contrato ou a possibilidade de auferimento de lucro indevido para o mutuário.
5. Ante a ausência de impasse processual, quanto a manutenção do desconto concedido para quitação antecipada do saldo devedor, não há interesse processual para impor qualquer novo ônus ao credor, e o valor do indébito referente a diferença do mencionado desconto dos juros capitalizados e da cobrança abusiva do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET deve ser apurada na fase de liquidação de sentença.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.